Tribunal: TJSP
Processo: 0008123-23.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Impugnação – Sentença que a acolheu, indeferindo a inicial do incidente, sob o fundamento de que a executada é beneficiária da gratuidade da Justiça, competindo ao exequente, em seu interesse, impugnar o benefício, o que não foi feito – Insurgência do exequente – Alegação de que os documentos disponíveis demonstrariam a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Impugnação – Sentença que a acolheu, indeferindo a inicial do incidente, sob o fundamento de que a executada é beneficiária da gratuidade da Justiça, competindo ao exequente, em seu interesse, impugnar o benefício, o que não foi feito – Insurgência do exequente – Alegação de que os documentos disponíveis demonstrariam a capacidade financeira da parte e, portanto, a possibilidade de revogação da benesse – Descabimento – O benefício somente pode ser revogado mediante impugnação expressa da parte interessada – Inteligência do art. 98, §3o, do CPC – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.